Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por José de Moraes Falcão contra a decisão proferida por esta Relatoria. Esta Relatoria indeferiu os requerimentos de invalidação do acórdão e de apuração de responsabilidade. Adotei o fundamento de que, embora o art. 56 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o art. 71, § 2o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional permitissem a participação desta Relatoria no julgamento, a Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios retificou a certidão de julgamento e registrou a participação da Juíza Substituta de Segundo Grau Maria Leonor Leiko Aguena como Relatora substituta nos termos da Portaria GPR n. 2.106/2023 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 52988917 e 52854649). José de Moraes Falcão interpôs embargos de declaração contra a referida decisão. Alega que a decisão não se manifestou sobre a alegação de que o acórdão foi assinado eletronicamente com o uso do token digital desta Relatoria. Afirma que a prática seria proibida em razão da licença para tratamento de saúde gozada por esta Relatoria. Pede o provimento dos embargos de declaração e a consequente anulação da decisão proferida (id 54604351). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[3] As alegações a respeito da invalidade do julgamento por força da licença para tratamento de saúde gozada por esta Relatoria foram expressamente apreciadas na decisão embargada. O art. 56 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o art. 71, § 2o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional permitem que o Desembargador profira decisões nos processos em que atua como Relator nas hipóteses de férias, afastamento e licença médica. Não há fundamento jurídico para a invalidação. A premissa fática que ampara os embargos de declaração é, de igual modo, equivocada. A Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios retificou a certidão de julgamento e registrou a participação da Juíza Substituta de Segundo Grau Maria Leonor Leiko Aguena como Relatora substituta nos termos da Portaria GPR n. 2.106/2023 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 52854649). As circunstâncias de fato e de direito que levaram ao indeferimento do requerimento foram expostas na decisão anterior. A reiteração de teses expressamente afastadas apenas demonstra insatisfação quanto ao resultado do julgamento e a tentativa de modificá-lo pela via dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Retornem os autos conclusos, após a preclusão, para apreciação dos embargos de declaração opostos contra o acórdão. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016. [3] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.759/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.8.2023.